Tribunal: STF
Processo: RE 598524
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal.



    COMPETÊNCIA – CRIME AMBIENTAL – LEI Nº 9.605/98 – JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES. No entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal, a competência para julgar o crime ambiental previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 é da Justiça comum, porquanto o interesse da União seria apenas genérico ou indireto. Precedentes: Habeas Corpus nº 81.916-8 e Recurso Extraordinário nº 349.191-1.